Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo interposto pela parte embargada, dando-lhe parcial provimento para determinar a restituição pela embargante do valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) vertido pelo autor a título de tarifa de avaliação de bem, haja vista não ter a parte ré demonstrado que efetivamente prestou o serviço.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O nomeado laudo de vistoria colacionado pela embargante apenas toma nota quanto ao estado superficial do veículo (pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral), o que pode ser realizado pelo próprio consumidor, sem a necessidade de contratação de um serviço especializado para tanto, não sendo apto a justificar a cobrança da tarifa de avaliação, até porque o ato de fazer uma vistoria não se confunde com avaliar o bem.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.